Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ESPÓLIO DO FALECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para, em síntese, reconhecer a propriedade do veículo VW/FOX 1.0, Placa NFS8512, Renavam 00851135315, Chassi 9BWKA05Z254083837, Ano/Modelo 2005/2005, em favor do Espólio de Marco Sabino Costa Tavares, para os efeitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o falecido exercia mera detenção do veículo; e (ii) saber se o pedido contraposto, consistente na imediata devolução do bem, merece acolhimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. A propriedade do veículo, ante a sua natureza de bem móvel, é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória à transferência do domínio. Aliás, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
6. Tratando-se de compra e venda de veículo, a prova suficiente do contrato e, por conseguinte, do ânimo com que se operou a tradição, é a autorização para transferência de propriedade do veículo (DUT) ou, quando não, a procuração que autoriza a transferência junto ao Detran. No mesmo sentido: Acórdão 176168, 20000110300182ACJ, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 03/06/2003, publicado no DJe: 19/08/2003.
7. O instrumento público de procuração outorgado em dezembro de 2016 pela recorrente a Marco Sabino Costa Tavares (ID 65576754), falecido em 09/12/2022 (ID 65576749), foi em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, possuindo força de cessão de direitos. A prova documental, não desconstituída de forma satisfatória pela recorrente, comprova a legítima transferência da propriedade do veículo ao falecido, afastando a alegação de mero comodato (art. 373, II, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 791604, 20140110040080APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2014, publicado no DJe: 26/05/2014.
8. Destarte, configura-se legítimo o direito à regularização da transferência do veículo, ante a eficácia do negócio jurídico consubstanciado no instrumento público de procuração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, por equidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 176168, Rel. FERNANDO HABIBE, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 03/06/2003; TJDFT, Acórdão 791604, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2014.